Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-27.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002884-27.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCOS BAIA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ENTENDIMENTO DE QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A MORA DO DEVEDOR.

ENTINÇÃO DO FEEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO QUE FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR, SENDO RECEBIDA POR PESSOA IDENTIFICADA NO AVISO DE RECEBIMENTO. REQUISITO CUMPRIDO. SENTENÇA ANULADA.

I- Tendo sido comprovado que a Notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante dos autos, tendo sido regularmente recebida, atende seu desiderato, pois inexiste qualquer previsão legal que determine a necessidade de que seja recebida pessoalmente pelo devedor

II- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida, retornando os autos ao juízo de origem para regular processamento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Ananindeua, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar movida em desfavor de
MARCOS BAIA DE LIMA

Versa a inicial que as partes celebram contrato de alienação fiduciária, tendo a requerida assumido a obrigação de pagamento em parcelas mensais e sucessivas. Todavia, esta não vem cumprindo com sua obrigação, estando em mora, conforme notificação extrajudicial, importando, pois, na exigibilidade das parcelas vincendas.

Desse modo, requereu, a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão
e, ao final, o julgamento procedente da ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação do requerente, para que demonstrasse que o devedor foi regularmente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial foi assinada por terceiro, o que não se pode admitir.

Contestação ID Num. 950692

A parte peticionou alegando a desnecessidade de notificação pessoal.

Réplica à Contestação ID Num. 950695.

o magistrado determinou a intimação do requerente, para que a parte autora trouxesse original da cédula de crédito, ocasião em que a parte juntou a cédula original.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, haja vista que o autor mesmo intimado para emendar a inicial, não cumpriu com a diligência, deixando de comprovar a mora do devedor.

o autor não satisfeito com a decisão de 1° grau interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a notificação por ele juntada é válida, não necessitando que seja realizada de forma pessoal, bastando que seja remetida ao endereço do

contrato, mesmo que recebida por terceiro.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença atacada.

Contrarrazões ID
Num. 950703
.

O apelante peticionou nos autos, requerendo a homologação de um acordo realizado entre partes, ocasião em que esta magistrada determinou a intimação da parte contrária, para manifestação, tendo esta se mantido inerte.

Por ocasião do referido pedido de homologação de acordo, esta relatora determinou a intimação da apelante, a fim de que viesse aos autos manifestar interesse no prosseguimento do feito, trazendo à baila o termo de acordo devidamente assinado, para que então possa ser homologado, requerendo a desistência do recurso ou julgamento deste.

O Banco requereu a dilação do prazo, o qual foi deferido, e após, informou que
desde

28/07/2021

foi

encaminhada

a

minuta

para
assinatura e o banco não a recebeu de volta para validação de comunicação nos autos, razão pela qual requereu a intimação do apelado através de seus patronos
constituídos nos autos para que devolvam a minuta assinada para fins de homologação
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o apelante em petição, requereu
a intimação do apelado através de seus patronos
constituídos nos autos, para que devolvam a minuta assinada para fins de homologação
de acordo.

Nesse sentido, tenho por bem afirmar a impossibilidade desta magistrada determinar a devolução de uma minuta de acordo, quando cabe as partes realizarem de forma válida a transação, com a devida assinatura, de maneira livre e consciente, de modo que uma vez que não houve devolução por parte da apelada, presume-se que esta não aderiu os termos constante nesse acordo, razão pela qual indefiro o pedido de ID n.
Num. 6532698, e passo ao julgamento do presente feito.

A questão disposta aos autos, cinge-se quanto a notificação extrajudicial constante nos autos, eis que o magistrado determinou a emenda da inicial , para que o autor trouxesse

à baila documento que comprovasse a mora do devedor na medida em que o que consta nos autos é AR recebido por terceiro, e o requerente se manteve inerte , apenas afirmando a desnecessidade de notificação pessoal.

Inicialmente há de se dizer que em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, para que a mora reste comprovada,
poderá carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que esta seja expedida por cartório de títulos e documentos, nos termos do art. 2º, §2º:

"§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

No caso dos autos, restou comprovado que a notificação extrajudicial FOI EXPEDIDA AO ENDEREÇO DO DEMANDADO, sendo recebida por pessoa identificada no Aviso de Recebimento, cumprindo assim o requisito legal de constituição em mora do devedor.

Cito precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PURGAÇÃO DA MORAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSIDADE DE PESSOALIDADE. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE MEIOS DE PROVAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em que pese o adimplemento substancial, o juízo possibilitou a parte a purgação da mora. No entanto, o agravante não realizou o pagamento das parcelas devidas.

2. No que concerne a alegação do recorrente de que não foi constituído em mora, não se sustenta, uma vez que a jurisprudência vem entendendo pela desnecessidade da pessoalidade, bastando que a notificação seja enviada para o endereço da parte, como ocorreu no caso.

3. Em relação a existência de juros abusivos, constato que inexiste meio de prova nos autos que ateste a verossimilhança das alegações feitas pelo agravante, sendo portanto inviável o pagamento de parcelas com valores revisados e determinados unilateralmente por aquele.

4. Recurso Conhecido e Improvido. Prejudicada a análise do agravo regimental interposto pelo agravante.

(2017.03496760-87, 179.468, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-01, Publicado em 2017-08-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MAGISTRADA QUE CONSIDEROU QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATINGIU SUA FINALIDADE, POIS NÃO FOI REALIZADA PESSOALMENTE. EQUIVOCADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECEBIDA POR TERCEIRO.VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I- A notificação extrajudicial fora realizada através de cartório de título e documentos e

entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, o que demonstra ser perfeitamente válida, ainda que recebida por terceiro, pois inexiste qualquer previsão legal que determine a necessidade de que seja recebida pessoalmente.
II- conheço do recurso e dou-lhe provimento, para que a sentença atacada seja anulada; determinando, outrossim, o retorno dos autos

ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. (2017.01225572-80, 172.389, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-03-29)

Diante de tais fatos, tendo o autor apresentado toda a documentação necessária para o conhecimento de seu pedido, a extinção sumária do feito sem resolução de mérito, - por motivo que não se sustenta -, não pode subsistir, razão pela qual

CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE ANULAR A SENTENÇA, DEVENDO OS AUTOS RETORNAR À ORIGEM, PARA QUE SEJA REALIZADO O CORRETO PROCESSAMENTO DO FEITO.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/02/2023